Tribunal: CARF
Processo: 10880.911431/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911431/2010-79
RESOLUÇÃO
1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANHIDREL INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
2
O presente processo versa sobre a análise da PER/DCOMP no
07070.88751.280907.1.7.02-6804 (fl. 02), vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário de 2001, no montante de R$ 231.001,77, decorrente de Pagamentos de
Estimativas e Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores.
O Despacho Decisório Eletrônico no 857215734, com data de emissão em
10/02/2010, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de inexistência de
Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, e em
17/03/2010, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 16/21), onde assevera o seguinte:
 Que possuía saldo negativo original de IRPJ do ano calendário de 2001 no
valor de R$ 231.001,77 e compensou contabilmente com o IRPJ devido em
2002;
 Que, com a entrada em vigor os artigos 21 a 23 da IN 210/2002 a partir de
01 de outubro de 2002, teria que encaminhar a Declaração de Compensação
para a SRF, entretanto compensou somente na contabilidade o IRPJ devidos
em outubro e novembro, totalizando o montante de R$ 44.478,85;
 Após verificar o erro, apresentou Declaração de Compensação —
PER/DECOMP de número 07070.88751.280907.1.7.02-6804, na qual
demonstrou a origem do crédito do Saldo Negativo de 2001, decorrente de
pagamentos de estimativas de 2001 e Saldo Negativo de períodos
anteriores;
 Procedeu a compensação dos valores atualizados do IRPJ devido do mês
10/2002, no valor integral de RS 30.600,41, e do mês 11/2002, no valor
parcial de R$ 13.878,44, totalizando o valor de R$ 44.478,85.
 Que o valor de saldo negativo original do ano-calendário de 2000, não foi
transcrito para a DIPJ do ano-calendário de 2000, por erro de
preenchimento, devendo prevalecer a verdade material, conforme
documentos adunados aos autos.
A 1a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (113/117), conforme Acórdão no 15-46.409, com as seguintes
razões:
 O saldo negativo de IRPJ informado, relativo ao ano-calendário de 2001, foi
da ordem de R$ R$ 231.001,77. Após confirmação parcial das parcelas de
crédito informadas em DCOMP (R$ 203.375,54) e abatimento do valor do
crédito utilizado em compensações anteriores (R$ 181.812,09), não houve
reconhecimento de saldo negativo disponível. Portanto, a lide circunscreve-
se ao saldo negativo remanescente de R$ 49.189,68;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
3
 Não houve confirmação das parcelas de crédito relativas a "Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores". Consta da
Análise de Crédito que não houve saldo negativo apurado no ano-calendário
de 2000;
 A interessada alega que no ano-calendário de 2000 houve apuração de saldo
negativo de IRPJ, tendo sido a DIPJ preenchida de forma equivocada. Aduz
que as estimativas não confirmadas, referentes ao ano-calendário de 2001,
foram compensadas somente na contabilidade, com o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000;
 Apesar da alegação de preenchimento equivocado da DIPJ do ano-
calendário de 2000, em pesquisa aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, não houve apuração de saldo negativo de IRPJ. Até a
presente data, não houve retificação da mesma, pelo que não foi acatado o
argumento de preenchimento equivocado;
 Com relação ao ano-calendário de 2001, relativamente aos períodos de
apuração em que não houve confirmação da quitação de estimativas de
IRPJ, foi anexada à presente manifestação de inconformidade
documentação contábil. Ocorre que não foram anexadas as folhas do Razão
onde inscritas as contrapartidas da referida conta, não sendo possível
verificar de que forma foram quitadas as estimativas não confirmadas em
despacho decisório eletrônico. Também não constam, dos sistemas
informatizados da RFB, registros de quitação.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 10/09/2019, (fl. 120) e, inconformada com a decisão prolatada, em 07/10/2019 (fl. 121),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 125/153), onde apresenta todo o relato dos fatos ocorridos,
das provas apresentadas e assevera o seguinte:
 Não admitir o crédito apresentado no caso em tela, diante de toda a
documentação exposta que demonstra claramente que a contribuinte
recolheu IRPJ em valor maior que o devido no ano-calendário 2000, razão
pela qual utilizou o saldo negativo para realizar a compensação tributária
com débitos decorrentes de estimativa do ano-calendário 2001, seria por
certo dar razão ao enriquecimento ilícito do Estado;
 Esclarece que não retificou a DIPJ do ano calendário de 2000, entregue em
2001, tendo em vista que o indeferimento do pedido de compensação foi
emitido apenas em 10/02/2010, não sendo mais possível realizar a
retificação;
 Traz os artigos 174 e 150, § 4o do CTN e afirma que, sendo o prazo de 05
(cinco) anos para a Fazenda Pública realizar a verificação do lançamento,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
4
para o caso em tela resta evidente que há muito tempo já ocorreu sua
homologação tácita, não sendo possível que a autoridade administrativa
reveja os cálculos utilizados pela contribuinte;
 Afirma que ocorreu a homologação tácita do lançamento realizado pela
contribuinte quanto ao IRPJ devido no ano de 2000 e, por esse motivo, a
retificação da obrigação acessória não seria mais possível;
 Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da compensação tributária
apresentada em PER/DCOMP, em face das razões de fato e de direito
expostas e comprovadas.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente alega que ocorreu a homologação tácita dos cálculos utilizados pelo
contribuinte na compensação.
Nesse ponto, cabe esclarecer que o Fisco pode confirmar os requisitos legais para a
dedução das estimativas na apuração do Saldo Negativo, não havendo que se falar em
homologação tácita das informações que compuseram os créditos do Saldo Negativo, conforme se
verifica do entendimento sumulado por este Tribunal Administrativo:

Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
5
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.

Diante do entendimento disposto na Súmula CARF no 204, cabe a análise do direito
creditório.
Pois bem. A Recorrente alega que não é mais possível retificar a DIPJ de 2001 e,
para comprovar a existência de Saldo Negativo junta documentos da sua contabilidade para a
análise do julgador da DRJ. Ocorre que a DRJ, ao analisar a documentação, verificou que “não
foram anexadas as folhas do Razão onde inscritas as contrapartidas da referida conta, não sendo
possível verificar de que forma foram quitadas as estimativas não confirmadas em despacho
decisório eletrônico”.
Sob esse aspecto, a recorrente afirma que não é mais possível retificar a DIPJ de
2001 (ano calendário 2000) e que, pelo princípio da verdade material, é possível a comprovação
do saldo negativo apurado no ano calendário de 2000.
Este Conselho já firmou entendimento no sentido de que a ausência de retificação
de declaração apresentada pelo contribuinte, de modo a evidenciar direito seu creditório, não
pode se constituir em óbice intransponível à compensação do referido crédito, quando se
comprove a sua existência por meio de documentos hábeis e idôneos.
Vejamos também os verbetes das Súmulas do CARF, a seguir transcritas:

Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
A Súmulas CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
6
Dessa forma, restando demonstrada a existência de divergência de informações
prestadas na DIPJ entregue em 2001, com os documentos contábeis, cabe a verificação da
existência do crédito pleiteado.
No presente caso, através do PER/DCOMP já mencionado a Recorrente apresentou
a composição da origem do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2001, da seguinte forma:

O Saldo Negativo de Período anterior foi compensado diretamente na
contabilidade, da forma como preceituava Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim
dispôs:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.

Somente após as modificações introduzidas a partir da entrada em vigor do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que a restituição e a compensação entre tributos de espécies diferentes, eram
objeto de requerimento à Secretaria da Receita Federal, formalizados através de Processo
Administrativo, nos termos a seguir transcrito com a redação original:

Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.

Vale ainda ressaltar que a homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo dentro do prazo de 5 (cinco) anos da entrega da declaração de compensação, somente foi
trazida com a modificação do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzida pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
7
No caso dos autos, a Recorrente se insurge contra a decisão de piso que entendeu
que não confirmou as "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores",
pois na Análise de Crédito consta que não houve saldo negativo apurado no ano-calendário de
2000.
Embora a contribuinte tenha apresentado documentos, desde a impugnação, para
comprovar o seu saldo negativo, a DRJ entendeu que como não houve retificação da DIPJ, por esse
motivo, não acatou o argumento de preenchimento equivocado, conforme se verifica do item 11
da decisão de piso: “Apesar da alegação de preenchimento equivocado da DIPJ do ano-calendário
de 200, verifica-se, em pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, que não
houve apuração de saldo negativo de IRPJ. Até a presente data, não houve retificação da mesma,
motivo pelo qual não acato o argumento de preenchimento equivocado”.
No que se refere às estimativas não confirmadas, compensadas com Saldo Negativo
de período anterior (2000), o Acórdão recorrido apenas indica os documentos que foram
anexados; afirma que na conta contábil 1.1.2.06.20048 consta as estimativas apuradas que teriam
sido recolhidas/compensadas e o saldo negativo de IRPJ resultante; e assevera que não foram
anexadas as folhas do Razão onde inscritas as contrapartidas da referida conta, assim, considera
não ser possível a análise.
Para demonstrar o erro incorrido na declaração, tendo em vista que o saldo
negativo de IRPJ original não foi informado na DIPJ Ano Calendário 2000, a empresa, desde a
impugnação, trouxe aos autos documentos de sua contabilidade (fls. 24/85) e esclareceu que o
saldo negativo original de IRPJ do ano calendário de 2001 no valor de R$ 231.001,77 está
comprovado no balanço patrimonial transcrito no livro diário geral de 2001 de n. 79, em suas
folhas 185 a 198, registrado na JUCESP sob. 60.130.547 em 25/07/2002 e transcrito na DIPJ
2002/2001.
Assevera que a origem do crédito que resultou no saldo negativo de R$ 231.001,77,
após o fechamento do balanço patrimonial do ano calendário de 2001, foram os pagamentos do
IRPJ efetuados por estimativa durante o ano calendário de 2001 no valor total de RS 333.076,03,
menos o IRPJ devido após o fechamento do Balanço Patrimonial do ano calendário de 2001 que foi
de R$ 102.074,26, conforme Livro Razão n° 12, em suas folhas 177/178.
E afirma que o total do IRPJ devido por estimativa durante o ano calendário de 2001
foi pago da seguinte forma: após as devidas atualizações do saldo negativo de períodos anteriores
que resultou no valor total de R$ 129.700,49, compensou o IRRJ devido do mês 01/2001, no valor
integral de RS 13.204,09 do mês 02/2001 no valor integral de R$ 19.684,41; do mês 03/2001 no
valor integral de R$ 20.967,32, do mês 04/2001 no valor integral de R$ 24.475,32, do mês 05/2001
no valor integral de R$ 23.166,40, do mês 06/2001 no valor integral de RS 27.257,61, e do mês
07/2001 no valor parcial de R$ 945,34. O saldo negativo original de IRPJ que possuía em
31/12/2000 era de R$ 114.247,89, conforme cópia do balanço patrimonial transcrito no livro
diário geral de 2000 de no 75, nas suas folhas 47 a 64, registrado na JUCESP sob n° 120.560 em
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
8
31/07/2001. E que recolheu o saldo devedor restante do mês 07/2001 no valor de R$ 18.059,39,
do mês 08/2001 o valor integral de RS 20.340,58, do mês 09/2001 o valor integral de R$
24.952,14, do mês 10/2001 o valor integral de R$ 38.900,18, do mês 11/2001 o valor integral de
R$ 59.173,90, e do mês 12/2001 o valor integral de R$ 41.949,35, totalizando o valor de RS
203.375,54, conforme cópia dos Darf s recolhidos.
Afirma que, o saldo negativo original de IRPJ do ano calendário de 2000 no valor de
RS 114.247,89, consta no Livro Razão n° 10, na sua folha 302, cujo valor não foi transcrito na DIPJ
2001/2000 por um erro de preenchimento.
Em suas razões recursais, a contribuinte assevera que demonstrou em PER/DCOMP
que havia saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2000 no valor de R$ R$
129.700,49 utilizado para quitação do imposto estimado mensal das competências 01/2001 a
07/2001, sendo que nos demais meses de 2001 a contribuinte optou por providenciar o
recolhimento das guias relativas ao IRPJ estimado, entretanto, não foi reconhecido o saldo
negativo de IRPJ de 2000 como quitação das estimativas 01/2001 a 07/2001, apenas pelo fato de a
Recorrente não ter realizado a retificação da DIPJ de 2001 (AC 2000).
No entanto, compulsando os autos, além de verificar que as compensações
realizadas foram devidamente informadas na DCTF de 2002 (fls. 269/280), o saldo negativo de IRPJ
de 2000, no valor original de R$ 114.247,89, consta na contabilidade da empresa.
Aliás, os documentos apresentados pela empresa, tal como o Livro Razão referente
ao ano calendário 2001, indica a utilização do Saldo Negativo no importe de R$ 129.700,49, com
redução da conta “IRPJ ESTIMADO 2000”. O Balanço Patrimonial adunado aos autos, também
indica o Saldo Negativo:

Assevera ainda a Recorrente que a contrapartida que demonstra a quitação das
estimativas não confirmadas no despacho decisório é justamente a conta contábil “1.1.2.06.20050
– IRPJ ESTIMADO 2000”, conta essa de natureza do Ativo, onde seu saldo foi extinto justamente
por ser utilizado para quitação das estimativas de 2001, o que é corroborado através de
documentos.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
9
Em análise à documentação juntada aos autos, verifica-se que na DCTF apresentada
(fls. 269/280), consta o débito apurado e o crédito vinculado das estimativas mensais, nos exatos
valores em que consta na PER/DCOMP apresentada.
A recorrente juntou aos autos documentos que demonstram um nítido esforço
probatório para evidenciar o direito creditório reclamado. Cabe ainda ressaltar que as
compensações feitas na própria contabilidade da contribuinte respeitaram a então vigente
redação dos artigos 66 da Lei no 8.383/91.
Dessa forma, para negar validade às estimativas de IRPJ do ano calendário 2001,
liquidadas mediante compensação com saldos negativos de IRPJ de períodos anteriores 2000),
haveria necessidade de demonstração clara de que a empresa não dispunha de crédito
escriturado em sua contabilidade para a realização das compensações, o que não se verifica no
presente caso em que existem controles das estimativas apresentados pela Recorrente.
No entanto, a despeito de todo o esforço para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito compensado, verifico que neste momento há a necessidade da conversão do julgamento
em diligência para a verificação da regularidade do crédito compensado, devendo a unidade de
origem se manifestar acerca dos pontos abaixo relacionados, podendo para tanto, requerer
documentos à contribuinte:

 Se os documentos contábeis refletem exatamente de que forma as
estimativas foram quitadas e a efetiva existência de Saldo Negativo passível
de compensação;
 Se não há duplo aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de
2001, o que terá que ser verificado juntamente com o Processo
Administrativo no 10880.918122.2010-20, julgado nesta mesma sessão de
julgamento;
 Investigar a origem do saldo de créditos da conta contábil “1.1.2.06.20050 –
IRPJ ESTIMADO 2000, para verificar se efetivamente referido Saldo Negativo,
não consignado na DIPJ do ano calendário 2000, suporta as estimativas de
2001;
 Verificar quais os critérios de atualização foram aplicados aos créditos que
resultariam no saldo final de 31/12/2001;
 Após, confirmar a disponibilidade de créditos de IRPJ passíveis de
compensação.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911431/2010-79
10
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, com a devida cientificação
ao sujeito passivo para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a sua manifestação com a
complementação de suas razões de defesa.
Após o cumprimento da diligência, o processo deve retornar para julgamento no
CARF.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, nos
termos acima colocados.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 334
DF CARF MF
Original